Tribunal: STF
Processo: Rcl 89156
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Pernambuco contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0800021-87.2025.4.05.0000, sob a alegação de descumprimento das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61, bem como dos Temas nº 6 e nº 1.234 da sistemática da repercussão geral.

O Estado de Pernambuco informa que a decisão reclamada manteve a decisão judicial que, em cumprimento provisório de sentença, determinou “o bloqueio de valores em contas do Estado para a aquisição do medicamento VOXZOGO, no montante de R$ 760.042,17 (setecentos e sessenta mil, quarenta e dois reais e dezessete centavos), correspondente ao custo de seis meses de tratamento (três embalagens contendo dez frascos cada, totalizando trinta frascos por mês), estando incluídas nesse valor as despesas relativas ao transporte, à importação e à tributação”.

Afirma que o referido ato judicial violou os parâmetros fixados pelo STF ao manter a constrição de valores acima do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), conforme definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). 

Alega que a prescrição médica juntada aos autos não especifica com clareza a posologia nem a quantidade mensal necessária do medicamento, o que gerou um pedido com base em estimativas genéricas, sem comprovação técnica precisa.

Argumenta que o referido ato judicial violou os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, ao manter a constrição de valores superiores ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), conforme definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). 

Sustenta que o orçamento apresentado na fase de execução incluiu, de forma indevida, custos de importação, transporte e tributos, totalizando um valor muito superior ao teto legal estabelecido pela regulação pública, em desacordo com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente no item 3.2 do Tema 1.234, que veda qualquer pagamento judicial acima do PMVG, devendo a aquisição ser operacionalizada diretamente entre a serventia judicial e o fornecedor, observando os menores valores praticados.

Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, notadamente quanto ao bloqueio acima do PMVG, ou, subsidiariamente, a suspensão do trâmite do agravo e da ordem de bloqueio até o julgamento desta reclamação. 

No mérito, pede a cassação do acórdão reclamado, com determinação de novo julgamento que observe os critérios obrigatórios fixados pelas Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 e pelos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
 
Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

A questão versa sobre a obrigatoriedade de observância do Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG) na determinação de bloqueio de recursos para o fornecimento de medicamentos. 

A controvérsia restringe-se ao cumprimento, pelo juízo reclamado, do item 3.2 da tese firmada no Tema 1.234. Transcrevo, a seguir, a ementa do julgado, no ponto pertinente à controvérsia:

“3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor”. 
(RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, DJe de 11-10-2024 - grifos acrescidos)
A decisão reclamada, embora reconheça a necessidade de observância da referida tese vinculante, consigna, em sentido oposto, a possibilidade de inobservância do teto do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) na hipótese dos autos. Confira-se (eDoc. 1, fls. 28-32):

“[...] o cerne da controvérsia cinge-se a verificar: i) se o bloqueio judicial observado na origem respeitou os parâmetros vinculantes firmados pelo STF nos Temas 6 e 1234, em especial a obrigatoriedade de limitação do gasto público ao Preço Máximo de Venda ao Governo - PMVG; e ii) se a quantidade de frascos considerada para o bloqueio se revela proporcional. 
Acerca do primeiro ponto, cumpre contextualizar que o Supremo Tribunal Federal, por meio o Tema 1234 da Repercussão Geral, estabeleceu diretrizes vinculantes para a atuação do Poder Judiciário em demandas relativas ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. Entre as balizas fixadas, destaca-se a determinação expressa de que o valor do fármaco deve, obrigatoriamente, observar o teto regulatório previsto para compras públicas [...]
Por ocasião da Reclamação nº 75.109/MG, o Supremo Tribunal Federal definiu que a vedação ao pagamento judicial acima do PMVG também se aplica às hipóteses em que há bloqueio de recursos para aquisição direta do medicamento pela própria parte autora. Precedente: STF - Rcl: 75109 MG, Relator.: FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 14/01/2025, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14/01/2025 PUBLIC 15/01/2025. 
A limitação, portanto, alcança casos como o presente. 
Nada obstante, o cenário fático aqui examinado apresenta peculiaridades relevantes, dado que os custos adicionais discutidos (importação e transporte refrigerado) decorreram do não cumprimento, pelo ESTADO DE PERNAMBUCO, da obrigação de adquirir e fornecer diretamente o medicamento, na forma e no tempo determinados na sentença executada.
Nessa situação excepcional, à luz do princípio segundo o qual ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans), não se mostra razoável que o ESTADO DE PERNAMBUCO invoque a limitação do PMVG para obstar o cumprimento da decisão quando ele próprio criou o contexto que levou ao surgimento dos custos adicionais. Além disso, a solução deve privilegiar a concretização do direito fundamental assegurado pela sentença. 
A transferência dos custos de transporte refrigerado e importação à parte exequente, que alegadamente não dispõe de condições financeiras para arcar com tais despesas, não apenas imporia ônus desproporcional, como comprometeria por completo a efetividade da tutela jurisdicional concedida, tornando inviável o acesso ao medicamento e frustrando o próprio provimento que reconheceu a necessidade do tratamento. 
Assim, não é juridicamente aceitável que o ente público, após deixar de cumprir tempestivamente a obrigação de fornecer o medicamento, utilize a limitação do PMVG como fundamento para impedir o bloqueio necessário à efetivação do tratamento que ele próprio deixou de viabilizar. 
Ressalte-se, por fim, que se trata de medida estritamente excepcional, adotada em razão das circunstâncias fáticas específicas já registradas, e cujo objetivo é assegurar a efetividade da decisão judicial e a concretização do direito fundamental à saúde reconhecido na sentença. 
Tal solução não implica afastamento genérico das balizas estabelecidas pelo STF, mas apenas o ajuste necessário para impedir que o comportamento processual do ente público inviabilize o acesso da menor ao tratamento médico prescrito. 
No que se refere à proporcionalidade da quantidade de frascos considerada para o bloqueio, também não assiste razão ao agravante.
[...]
No presente caso, a sentença em cumprimento provisório determinou o fornecimento do fármaco ‘de forma contínua, até a parada do crescimento, conforme prescrição médica anexada aos autos’.
A prescrição médica mais recente, por sua vez, datada de setembro de 2024 (Id. 587253), indica a necessidade de 20 (vinte) caixas do medicamento; e o bloqueio determinado pelo Juízo de origem correspondeu a 18 (dezoito) caixas, equivalentes a seis meses de tratamento. 
Assim, sob o aspecto quantitativo, a medida mostra-se coerente com a prescrição médica apresentada, não havendo excesso ou irregularidade quanto à quantidade de frascos bloqueada para assegurar a continuidade da terapia. 
Diante de todo o exposto, concluo que a decisão agravada não merece qualquer reparo. 
Casso, por conseguinte, os efeitos da decisão liminar anteriormente deferida, a qual havia atribuído efeito suspensivo ao presente agravo. 
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE PERNAMBUCO, para manter integralmente a decisão impugnada”. (grifos acrescidos)

Eis o teor da ementa do do julgado (eDoc 1, fls. 26-27):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. BLOQUEIO DE VALORES PARA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. PMVG. CUSTOS DE IMPORTAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
 I. Caso em exame 
1. Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE PERNAMBUCO contra decisão que determinou o bloqueio judicial, via SISBAJUD, de R$ 760.042,17 para viabilizar execução provisória de sentença que o condenou, solidariamente com a UNIÃO, ao fornecimento contínuo do medicamento Voxzogo a menor impúbere, até a parada do crescimento. O Estado sustenta excesso no valor bloqueado, ausência de comprovação da quantidade necessária do fármaco e violação às balizas fixadas pelo STF nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral, especialmente quanto à limitação ao Preço Máximo de Venda ao Governo - PMVG. 
II. Questão em discussão 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio judicial de valores para aquisição do medicamento Voxzogo observou os parâmetros fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234, em especial a limitação ao PMVG; e (ii) estabelecer se a quantidade de frascos considerada para o bloqueio se mostra proporcional e compatível com a prescrição médica. III. Razões de decidir 
3. A tese fixada pelo STF no Tema 1234 impõe que o valor judicialmente destinado à aquisição de medicamento não incorporado ao SUS não pode, em nenhuma hipótese, exceder o PMVG fixado pela CMED.
4. O STF, na Reclamação nº 75.109/MG, estendeu essa vedação a hipóteses de bloqueio judicial de valores para aquisição direta do fármaco pela parte exequente. 
5. No caso concreto, o acréscimo de valores decorre da conduta omissiva do ESTADO DE PERNAMBUCO, que deixou de cumprir a obrigação de fornecer diretamente o medicamento, o que forçou a parte autora a importar o produto, arcando com custos adicionais. 
6. Aplica-se à hipótese o princípio segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans), razão pela qual não é admissível que o ente público invoque a tese do PMVG para inviabilizar o cumprimento da decisão judicial que ele mesmo descumpriu. 
7. A decisão impugnada assegura a efetividade da tutela judicial e o direito fundamental à saúde da menor, sem afastar genericamente as balizas do STF, mas adaptando-as à situação excepcional verificada nos autos. 
8. A quantidade de frascos (18 caixas para seis meses) está compatível com a prescrição médica atualizada e com as orientações da bula, que recomenda descarte do conteúdo após reconstituição, impossibilitando fracionamento do medicamento. 
9. O bloqueio de valores respeita o conteúdo da sentença e a prescrição médica apresentada, não havendo excesso. IV. Dispositivo 
10. Recurso desprovido”. (grifos acrescidos)

Embora o órgão julgador tenha afirmado a necessidade de observância dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, especialmente quanto à vedação de bloqueio de valores superiores ao PMVG, essa orientação jurisprudencial não foi efetivamente observada na decisão reclamada.

Depreende-se das premissas fáticas delineadas na decisão reclamada que o acréscimo de valores decorre de “conduta omissiva do ESTADO DE PERNAMBUCO, que deixou de cumprir a obrigação de fornecer diretamente o medicamento, o que forçou a parte autora a importar o produto, arcando com custos adicionais”.

Não obstante isso, a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é categórica ao vedar, em qualquer hipótese, o repasse de recursos públicos a beneficiários individuais para a aquisição direta de medicamentos. Veja-se:

“Evidentemente, não se está a retratar situação de simples dúvida interpretativa sobre questões que não tenham sido expressamente decididas nas citadas súmulas vinculantes, as quais espelham as teses dos temas 6 e 1.234 (as quais não se tratam aqui), mas em ato administrativo ou jurisdicional de claro descumprimento do que foi expressamente decidido nos aludidos julgamentos dos REs 566.471 e 1.366.243, respectivamente, sobre o qual é defeso alegar-se desconhecimento tanto à Administração Pública de todas as esferas federativas, quanto ao Poder Judiciário. 
Outrossim, consta no eDOC 871 destes autos, ofício dando conta da subida de 3(três) recursos extraordinários para os fins do art. 1.036 e parágrafos do CPC, consistente em definir ‘Se o limite do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) seria aplicado para aquisição de medicamento efetuado por particular (pessoa física) com recurso originário de pagamento judicial.’. 
Aqui, cabe mencionar que tal matéria restou expressamente decidida no tema 1.234 de forma indubitável: não é possível repassar dinheiro à parte autora para compra do medicamento. Na página 75 do inteiro teor do acórdão (julgamento de mérito do tema 1.234) está descrito que ‘caso seja apontada dificuldade operacional de aquisição, o(a) juiz(a) deverá determinar diretamente ao fornecedor que entregue o medicamento ao ente federativo que suportou o ônus de fornecimento nos autos, seguindo o art. 11, § 2º, da Recomendação CNJ nº 146/2023, com possibilidade de aplicação de multa em caso de descumprimento em face do terceiro, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis. Em qualquer situação, eventuais discussões sobre o preço do medicamento, a cargo dos distribuidores, fornecedores, fabricantes e representantes, não podem servir de empecilhos para o fornecimento do fármaco ao jurisdicionado’. 
(RE 1366243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em  21/08/2025,  DJe de 25/08/2025 - grifos acrescidos)

A sistemática definida por esta Corte determina que a aquisição do medicamento seja realizada pela serventia judicial, diretamente junto ao fabricante ou distribuidor, sendo inadmissível o repasse de recursos à parte beneficiária para aquisição direta do medicamento.

No caso, permitiu-se a aquisição direta do fármaco pela parte exequente, com recursos oriundos de sequestro judicial e por valor superior ao PMVG, o que afronta expressamente a diretriz vinculante fixada no item 3.2 do Tema 1.234.

Nesse mesmo sentido: Rcl 87.190/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 11/11/2025; Rcl 80.167/BA, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 03/11/2025; Rcl 81.798/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/07/2025, Rcl 80.836/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/06/2025; e Rcl 75.109/MG, de minha relatoria, DJe de 15/01/2025.

Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0800021-87.2025.4.05.0000, e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente